Tribunal: TJES
Processo: 5003482-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003482-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE LIMA SILVA

AGRAVADO: LUZINETA INACIO GONCALVES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada em qualquer tempo, sem qualquer tipo de limitação. A proteção da Lei n. º 8.009/90 é matéria de ordem pública que precisa ser arguida e examinada enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 2.015.328/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

2. Tendo o imóvel versado na lide sido regularmente arrematado após trâmite processual em que se observou o devido processo legal, mantém-se íntegra a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade legal do bem.

3. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003482-32.2024.8.08.0000

Agravante:

Alexandre Lima Silva

Agravados:

Luzineta Inácio Gonçalves e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da contenda, por tratar-se de bem de família. (ID. 7719448)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que a questão denota matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Aduz que trata-se de imóvel onde reside o apelante e, portanto, impenhorável, bem como que a questão afeta ao bem de família não foi suscitada anteriormente por erro do patrono que representava o recorrente. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7719437)

Por meio da decisão ID. 7815019 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno (ID. 8520626).

Contrarrazões ID. 9160638, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da contenda, por tratar-se de bem de família. (ID. 7719448)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que a questão denota matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Aduz que trata-se de imóvel onde reside o apelante e, portanto, impenhorável, bem como que a questão afeta ao bem de família não foi suscitada anteriormente por erro do patrono que representava o recorrente. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7719437)

Ao proferir a decisão ID. 7815019 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno (ID. 8520626), e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não socorre o agravante.

Ocorre que, conforme afirmado pelo magistrado singular,
“[...]mesmo que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, ela deve ser suscitada antes da arrematação do imóvel, o que não ocorreu nos autos, mesmo tendo o executado, através de seu patrono, sido intimado de todos os atos e procedimentos (citação fl. 84; intimação cumprimento de sentença fl. 106; realização de penhora fl. 156; realização de leilão fl. 220; carta de intimação de leilão fl. 249-v; auto positivo de arrematação fl. 265/267; homologação do auto de arrematação fl. 271).[...]”
(ID. 7719448)

Como se sabe,
“[...]Em se tratando de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento.[...]” (REsp n. 1.967.425/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

No caso dos autos, apurei que o recorrente foi devidamente citado, manteve-se inerte e sua revelia foi decretada por ocasião da prolação da sentença liquidanda (fls. 86/87).

Nada obstante, o recorrente constituiu advogado (fl. 98) que fez carga dos autos (fl. 100) e apresentou manifestação inclusive oferecendo um de seus imóveis identificados à penhora (fls. 107/109 e fls. 157/158), tendo sido efetivamente intimado, através de seu patrono regularmente constituído, de todos os atos processuais, que evidentemente incluiu a decisão que determinou o prosseguimento do feito com a realização do leilão (fls. 2241/242).

Observei, ademais, que a carta de intimação do leilão foi enviada para o agravante (fls. 245/245v) por AR (fl. 247) e, ainda que tenha retornado com especificação de motivo “ausente” (fl. 249v), novas intimações subsequentes foram efetivadas através de seu patrono (fl. 258), inclusive acerca do auto compositivo de arrematação (fl. 265), bem como de sua homologação (fl. 271/272), culminando com a expedição de carta de arrematação em setembro de 2022 (fls. 273/274).

Apenas em 30/11/2022 o recorrente protocolou a petição de fls. 284/284v, noticiando que a partir desse momento estaria representado pela defensoria Pública Estadual e, em 15/09/2023, quando já digitalizados os autos, suscitou a impenhorabilidade legal do bem (ID.
26594194), que ora se discute.

Nesse contexto, prepondera o entendimento jurisprudencial proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros.[...]” (STJ - REsp 1536888 / GO 2015/0135369-0, Relator: null, Data do Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA)

Em reforço, consigno que o próprio recorrente referenciou na minuta do agravo interno ao seu tempo manejado, precedente da Corte Uniformizadora que
“[...]
a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada em qualquer tempo, sem qualquer tipo de limitação. A proteção da Lei n. º 8.009/90 é matéria de ordem pública que precisa ser arguida e examinada enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução Precedentes.
[...]” (AgInt no REsp n. 2.015.328/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)
(grifos e negritos não originais)

Assim sendo, não há que se cogitar em ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no caso em apreço, motivo pelo qual,
nego provimento
ao agravo de instrumento.
Prejudicado
o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.